Tribunal: TCU
Processo: 038.497/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade de Carlos Roberto Alves (XXX.608.809-XX) e Dacos Medicamentos Ltda-ME (09.146.434/0001-79), em razão de aplicação irregular dos recursos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de maio a dezembro de 2010; setembro a dezembro 2013 e janeiro a abril de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Jose Carlos Pereira (CPF XXX.051.409-XX), por não deter poderes de administração na sociedade empresária Dacos Medicamentos Ltda. (CNPJ 09.146.434/0001-79); 9.2. julgar irregulares as contas da sociedade empresária Dacos Medicamentos Ltda. (CNPJ 09.146.434/0001-79) e do Sr. Carlos Roberto Alves (CPF XXX.608.809-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 e com o arts. 1o, inciso I, 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar solidariamente os responsáveis identificados no subitem anterior ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, as quantias já restituídas: DATA VALOR ORIGINAL (R$) 23/06/2010 11.293,51 23/07/2010 13.172,99 23/08/2010 18.771,91 22/09/2010 18.076,44 22/10/2010 19.929,53 24/11/2010 17.189,92 31/12/2010 18.897,79 27/01/2011 16.467,74 12/11/2013 1.847,50 06/12/2013 5.280,05 30/12/2013 8.244,04 07/02/2014 12.152,49 31/03/2014 15.318,98 09/04/2014 2.110,95 16/04/2014 14.999,60 13/05/2014 3.010,76 30/05/2014 13.090,85 02/06/2014 239,6 06/06/2014 128,79 9.4. aplicar à sociedade empresária Dacos Medicamentos Ltda. (CNPJ 09.146.434/0001-79) e ao Sr. Carlos Roberto Alves (CPF XXX.608.809-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.